Tribunal: TJDFT
Processo: 0745621-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745621-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MIQUEIAS DE ARAÚJO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS BATISTA LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO EMBARGADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator